Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-49.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004926-49.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
RECORRENTE: GILSON COSTA DOS SANTOS
RECORRIDA: FRANCISCO CARDOSO DAS NEVES E MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PROVA SUFICIENTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR RESIDUAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por FRANCISCO CARDOSO DAS NEVES e pelo MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de saldo remanescente por serviços de pintura realizados em escola pública, com condenação do primeiro réu ao pagamento de R$ 9.000,00 e reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente municipal, na hipótese de inadimplemento. Os recorrentes alegam, em preliminar, ilegitimidade passiva, e, no mérito, requerem a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os réus possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda; (ii) apurar se houve efetiva prestação dos serviços pelo autor e se há saldo remanescente a ser pago; (iii) definir a responsabilidade subsidiária do ente público beneficiário dos serviços, diante da ausência de fiscalização da execução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu FRANCISCO CARDOSO DAS NEVES mantém legitimidade passiva, por ter sido o responsável direto pela contratação da mão de obra do autor, fato comprovado por mensagens trocadas entre as partes e provas audiovisuais constantes dos autos.
4. O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ também figura legitimamente no polo passivo, tendo em vista que se beneficiou diretamente da prestação dos serviços em bem público sob sua responsabilidade e deixou de exercer o dever de fiscalização da contratada, atraindo a responsabilidade subsidiária pela inexecução contratual, conforme art. 37, § 6o, da CF/88 e por analogia à Súmula 331 do TST.
5. A prova documental e testemunhal evidencia a existência de vínculo contratual verbal e a efetiva prestação dos serviços de pintura em imóvel público, tendo sido reconhecida, inclusive, a boa qualidade da obra pelo primeiro réu.
6. O valor contratualmente ajustado foi de R$ 26.000,00, conforme mensagens e demais documentos acostados. Comprovado o pagamento parcial de R$ 17.000,00, remanesce o saldo de R$ 9.000,00, valor incontroverso e devido ao autor.
7. A ausência de contrato escrito não invalida a relação jurídica de prestação de serviços, desde que presentes outros meios probatórios idôneos, conforme art. 107 do Código Civil.
A responsabilização subsidiária do Município decorre da sua omissão no dever de fiscalização e do enriquecimento sem causa, fundamentada também nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O réu que contrata diretamente prestador de serviços responde pelos débitos oriundos do contrato verbal, ainda que informal, desde que comprovada a prestação e inadimplemento parcial. 2. O ente público que se beneficia da execução de serviços em imóvel sob sua responsabilidade e omite-se na fiscalização da contratada responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas ou civis decorrentes da prestação. 3. A existência de contrato verbal, comprovada por outros meios de prova, é suficiente para reconhecer obrigação de pagamento por serviços efetivamente prestados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 107, 186, 422 e 927; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004926-49.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 620.458.783-84 (RECORRENTE), MARIA ALICE CIRINO CARVALHO - CPF: 024.026.181-08 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), FRANCISCO CARDOSO DAS NEVES - CPF: 642.813.103-04 (RECORRIDO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025